Tribunal: TJES
Processo: 5005878-50.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2022-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005878-50.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JOAO VITOR SOARES MENDONCA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE PINHEIROS - VARA ÚNICA
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
impetrado

em favor de JOÃO VITOR SOARES MENDONÇA, em razão de suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA VARA ÚNICA DE PINHEIROS, o qual vem mantendo a prisão preventiva do paciente nos autos da ação penal nº. 0000037-39.2022.8.08.0040, em que lhe é atribuída a prática dos crimes previstos no art. 155, § 4º, III e IV, e no art. 288, ambos do CP.

De acordo com o impetrante, não há nos autos indícios mínimos de autoria delitiva nem consta da denúncia a narrativa da conduta do paciente, o que viola, a seu ver, o princípio da correlação, e enseja, consequentemente, a ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal, cujo trancamento é objetivo deste
mandamus
.

Acerca da ausência de correlação, ressalta que o furto exposto na denúncia foi consumado e a menção que se faz ao paciente é que o mesmo já foi preso por uma tentativa de furto junto a outro denunciado, conduta, no entanto, que já é apurada em ação penal diversa.

Com arrimo em tais argumentos, requer a concessão da ordem, para que o paciente seja colocado em liberdade.

Uma vez indeferida a liminar, foram prestadas as devidas informações pela autoridade apontada como coatora e a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo não conhecimento da impetração, em razão da instrução inadequada do
writ
, ou, subsidiariamente, pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado

em favor de JOÃO VITOR SOARES MENDONÇA, em razão de suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA VARA ÚNICA DE PINHEIROS, o qual vem mantendo a prisão preventiva do paciente nos autos da ação penal nº. 0000037-39.2022.8.08.0040, em que lhe é atribuída a prática dos crimes previstos no art. 155, § 4º, III e IV, e no art. 288, ambos do CP.

De acordo com o impetrante, não há nos autos indícios mínimos de autoria delitiva nem consta da denúncia a narrativa da conduta do paciente, o que viola, a seu ver, o princípio da correlação, e enseja, consequentemente, a ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal, cujo trancamento é objetivo deste
mandamus
.

Acerca da ausência de correlação, ressalta que o furto exposto na denúncia foi consumado e a menção que se faz ao paciente é que o mesmo já foi preso por uma tentativa de furto junto a outro denunciado, conduta, no entanto, que já é apurada em ação penal diversa.

Com arrimo em tais argumentos, requer a concessão da ordem, para que o paciente seja colocado em liberdade.

Uma vez indeferida a liminar, foram prestadas as devidas informações pela autoridade apontada como coatora e a Procuradoria de Justiça emitiu parecer opinando pela denegação da ordem.

Pois bem, após a instrução do feito, não vejo motivos para alterar o entendimento firmado em sede prefacial.

Conforme consignado na oportunidade,
a jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores encontra-se firme no sentido de que
“'o trancamento da ação penal, em habeas corpus, constitui medida excepcional que só deve ser aplicada nos casos (i) de manifesta atipicidade da conduta; (ii) de presença de causa de extinção da punibilidade do paciente; ou (iii) de ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas' (STF, HC 170.355 AgR, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/05/2019, DJe 30/05/2019)”
(STJ, RHC n. 154.359/RJ, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), relatora para acórdão Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 23/6/2022).

E mais,
“dada a excepcionalidade do trancamento do processo em habeas corpus,
é necessário que o alegado constrangimento ilegal seja manifesto, perceptível primus ictus oculi
”
(STJ, RHC 139.037/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 20/04/2021).

Isso exatamente porque
“a
via estreita ora tratada não é adequada para debater de forma aprofundada as questões relacionadas ao mérito da ação penal, como a autoria delitiva do crime imputado ao paciente na peça acusatória”
(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210046890, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 27/10/2021, Publicação: 08/11/2021).

No caso concreto, não verifico a excepcionalidade justificadora do trancamento da ação penal, sendo imperioso enaltecer, inclusive, que o presente remédio constitucional foi instruído de forma deficitária, tendo-se colacionado, junto à petição inicial, apenas cópia da denúncia, das considerações finais do relatório investigativo, do boletim unificado 43420626 e da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente.

Nos termos da orientação sedimentada pela Corte da Cidadania e perfilhada por este Tribunal,
“se a Defesa não se desincumbiu do ônus de instruir adequadamente os autos, olvidando-se de que o habeas corpus 'pressupõe prova pré-constituída do direito alegado' (STJ, HC 437.808/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 28/06/2018), não há como apreciar o mérito da insurgência”
(STJ, AgRg no RHC n. 154.649/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 25/2/2022).

A instrução deficitária do
mandamus
, sem cópia integral das peças informativas, inviabiliza que esta Corte se aprofunde na questão afeta à ausência de indícios mínimos de autoria delitiva, restando-me, como consequência, apreciar as teses ventiladas exclusivamente com base nas premissas já estabelecidas nos parcos documentos apresentados.

Não pude vislumbrar, a primeiro golpe de vista, a alegada violação ao princípio da correlação.

Consta da denúncia que 13/01/2022 foi realizado o furto de uma motocicleta em Pinheiros/ES, e que, após efetuar diligências, foram obtidas imagens da ação criminosa de dois indivíduos que se utilizaram de uma chave “micha” para destravar a motocicleta e, após, dirigiram-se a um veículo Honda Civic cinza que estava mais adiante do local do furto.

Ainda ficou consignado que no mesmo dia, alguns minutos após o furto, a polícia abordou o veículo que tinha em seu interior cinco indivíduos, dentre eles o ora paciente, localizado, ainda, com um dos integrantes, uma chave micha e um capacete de motocicleta. Acrescentou que, pela observação das imagens, identificou-se o paciente e o corréu Valdomiro como os indivíduos que furtaram a moto.

Tais fatos, nitidamente, deram ensejo à incursão do paciente nas iras do art. 155, § 4º, III e IV, do CP, estando suficiente atendido o princípio da correlação.

Também está descrito na denúncia que as investigações policiais apuraram através de registros anteriores que os indivíduos presos fazem parte de uma quadrilha especializada em furtos de motocicletas na região norte do Espírito Santo, sul da Bahia e nordeste de Minas Gerais.

Esses relatos estão suficientemente correlacionados ao crime do art. 288 do CPP, que é atribuído ao paciente e aos demais corréus na ação originária.

Devo ressaltar que a exordial acusatória, ao mencionar que o paciente já foi preso em situação de tentativa de furto juntamente ao denunciado Kennyton, o fez não com o objetivo de vê-lo punido pelos mesmos fatos já apurados em outro processo, mas sim para reforçar que a atuação do grupo se dava de forma organizada, buscando, assim, inserir a conduta no art. 288 do CPP.

Ou seja,
é nítido que a narrativa do
Parquet
foi construída de forma concatenada para demonstrar a participação do paciente tanto no furto qualificado consumado ocorrido em 13/01/2022 quando para evidenciar sua integração na organização criminosa voltada à prática de delitos patrimoniais.

Embora não tenha sido efetivamente impugnada pelo impetrante a motivação para a decretação da prisão preventiva, ratifico o posicionamento exposto pela autoridade apontada como coatora, no sentido de que o encarceramento se faz necessário para resguardar a ordem pública, mormente quanto ao paciente, que responde a outra ação penal pela prática de crime análogo.

Rememoro, quanto a isso, que o entendimento é consentâneo à pacífica jurisprudência do STJ, a qual já firmou a compreensão de que
“a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade”
(STJ, RHC n. 162.905/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 13/6/2022).

Não bastasse isso, as Cortes Superiores
“possuem o entendimento de que é adequada a fundamentação que decreta a prisão preventiva para a garantia da ordem pública com base na necessidade de se fazer cessar ou diminuir a atuação de membro de grupo criminoso”
(STJ, HC n. 561.739/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 18/8/2020, DJe de 2/9/2020); situação que se amolda à deste caso concreto.

Ante o exposto, DENEGO a ordem postulada.

É como voto.

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. REQUISITOS DA PREVENTIVA PRESENTES NO CASO CONCRETO. ORDEM DENEGADA.

1. A jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores encontra-se firme no sentido de que
“'o trancamento da ação penal, em habeas corpus, constitui medida excepcional que só deve ser aplicada nos casos (i) de manifesta atipicidade da conduta; (ii) de presença de causa de extinção da punibilidade do paciente; ou (iii) de ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas' (STF, HC 170.355 AgR, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/05/2019, DJe 30/05/2019)”
(STJ, RHC n. 154.359/RJ, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), relatora para acórdão Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 23/6/2022).

2. E mais,
“dada a excepcionalidade do trancamento do processo em habeas corpus,
é necessário que o alegado constrangimento ilegal seja manifesto, perceptível primus ictus oculi
”
(STJ, RHC 139.037/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 20/04/2021). Isso exatamente porque
“a
via estreita ora tratada não é adequada para debater de forma aprofundada as questões relacionadas ao mérito da ação penal, como a autoria delitiva do crime imputado ao paciente na peça acusatória”
(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210046890, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 27/10/2021, Publicação: 08/11/2021).

3. No caso concreto, não se pode vislumbrar, a primeiro golpe de vista, a alegada violação ao princípio da correlação, pois a denúncia trouxe fatos detalhados que se amoldam perfeitamente à incursão do paciente nas iras do art. 155, § 4º, III e IV, do CP, estando suficiente atendido o princípio da correlação. Também está descrito na denúncia que as investigações policiais apuraram através de registros anteriores que os indivíduos presos vazem parte de uma quadrilha especializada em furtos de motocicletas na região norte do Espírito Santo, sul da Bahia e nordeste de Minas Gerais, relatos suficientemente correlacionados ao crime do art. 288 do CPP, que é atribuído ao paciente e aos demais corréus na ação originária.

4. A exordial acusatória, ao mencionar que o paciente já foi preso em situação de tentativa de furto juntamente ao denunciado Kennyton, o fez não com o objetivo de vê-lo punido pelos mesmos fatos já apurados em outro processo, mas sim para reforçar que a atuação do grupo se dava de forma organizada, buscando, assim, inserir a conduta no art. 288 do CPP.

5. O encarceramento do paciente se faz necessário para resguardar a ordem pública, mormente porque ele responde a outra ação penal pela prática de crime análogo, sendo imperioso ressaltar, quanto a isso, que
“a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade”
(STJ, RHC n. 162.905/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 13/6/2022).

6. As Cortes Superiores
“possuem o entendimento de que é adequada a fundamentação que decreta a prisão preventiva para a garantia da ordem pública com base na necessidade de se fazer cessar ou diminuir a atuação de membro de grupo criminoso”
(STJ, HC n. 561.739/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 18/8/2020, DJe de 2/9/2020).

7. Ordem denegada.

DECISÃO

à unanimidade, DENEGAR a ordem, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.